Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. ATUAÇÃO DE AGENTES POLICIAIS DISFARÇADOS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 33, §1o, IV, DA LEI 11.343/06. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. TIPICIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de resistência, tipificado no artigo 329, “caput” do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 02 (dois) meses de detenção, com regime inicial aberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, uma vez que a ordem oferecida pelos agentes no momento da abordagem revelou-se inequivocamente ilegal, posto que decorrente de flagrante provocado. Por essa razão, entende estar ausente um dos elementos do tipo previsto no artigo 329 do Código Penal. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Pugnou pela manifestação acerca do art. 5o, “caput”, incisos XXXIX, XLIII, XLVI, LIV, XLV, LVI, LVII e LXXVIII, e art. 93, inciso IX, da CF/88; princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade; arts. 1o, III, e 5o, “caput”, e inciso LVII, da CF/88; art. 33, § 1o, IV, na Lei de Drogas e art. 329 do Código Penal, para fins de prequestionamento e interposição do recurso pertinente.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 70673580).
5. Consoante estabelece o inciso IV, § 1o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 incorre nas mesmas penas do crime previsto no artigo 33 aquele que vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente (incluído pela Lei no 13.964/2019).
6. No caso concreto, não há que se falar na ocorrência de flagrante preparado/provocado apta a impedir a consumação do crime de tráfico ilícito de drogas, posto que presentes elementos probatórios razoáveis acerca da conduta criminosa preexistente, elemento normativo da nova figura delitiva acima mencionada. Conforme narrado pelos policiais/testemunhas e pelo extraído do conjunto probatório, os policiais integrantes da Seção de Repressão às Drogas - SRD - da 35a DP, em razão das informações prestadas por um colaborador e de prévio levantamento investigativo, reforçado pelo comportamento do apelante no momento da abordagem policial, apontavam para um estado flagrancial de mercancia ilícita, o que confere legalidade a abordagem e as ordens de saída do veículo e de parada emanadas pelos agentes. Presente a elementar do tipo "ato legal".
7. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 772/2024 – 35a DP (Ocorrência Policial no 3696/2024 – 35a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais civis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
8. Os depoimentos mostraram-se coerentes e harmônicos, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações, de forma que a negativa do réu se encontra isolada nos autos.
9. Pratica o crime previsto no artigo 329 do Código Penal, o réu/apelante que, consciente e voluntariamente, opôs-se à execução de ato legal, ao resistir a abordagem policial e à prisão, atuou com violência, empurrando o policial Cesar, ocasionando a queda ao chão junto com o agente e, na delegacia, ao parar repentinamente e projetar seu corpo contra o policial Alberto.
10. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, impõe-se a manutenção da condenação firmada em primeira instância por seus fundamentos.
11. A tese levantada no recurso foi objeto de análise por este órgão colegiado, não havendo que se falar em análise exaustiva para fim de prequestionamento.
12. RECURSO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.